Tribunal: TJMT
Processo: 1016533-29.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016533-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARLENE SESTARI - CPF: 861.994.041-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO
DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PERDA DA FINALIDADE DAS ASTREINTES. AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento, mantendo multa cominatória fixada em razão do descumprimento de ordem judicial para transferência e realização de procedimento cirúrgico em paciente acometida por traumatismo facial com fratura orbitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a comprovação superveniente da realização do procedimento cirúrgico determina o afastamento das astreintes impostas em razão do alegado descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento de agravo de instrumento associado revelou fato superveniente consistente na internação da paciente, realização da cirurgia corretiva e subsequente alta hospitalar.

A efetiva realização do procedimento cirúrgico altera substancialmente o quadro fático que fundamentou a manutenção da multa cominatória.

A multa cominatória possui natureza instrumental
/processual
, destinando-se a assegurar o cumprimento da obrigação
.

Com o cumprimento da obrigação de fazer, desaparece a finalidade prática das astreintes que justificou sua imposição.

O fato superveniente deve ser considerado no julgamento do recurso, em observância ao princípio da adequação da tutela jurisdicional à realidade fática, nos termos do art. 493 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação superveniente do cumprimento da obrigação de fazer afasta a finalidade coercitiva das astreintes.

A multa cominatória possui natureza instrumental, devendo guardar correspondência com a necessidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO
DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PERDA DA FINALIDADE DAS ASTREINTES. AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento, mantendo multa cominatória fixada em razão do descumprimento de ordem judicial para transferência e realização de procedimento cirúrgico em paciente acometida por traumatismo facial com fratura orbitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a comprovação superveniente da realização do procedimento cirúrgico determina o afastamento das astreintes impostas em razão do alegado descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento de agravo de instrumento associado revelou fato superveniente consistente na internação da paciente, realização da cirurgia corretiva e subsequente alta hospitalar.

A efetiva realização do procedimento cirúrgico altera substancialmente o quadro fático que fundamentou a manutenção da multa cominatória.

A multa cominatória possui natureza instrumental
/processual
, destinando-se a assegurar o cumprimento da obrigação
.

Com o cumprimento da obrigação de fazer, desaparece a finalidade prática das astreintes que justificou sua imposição.

O fato superveniente deve ser considerado no julgamento do recurso, em observância ao princípio da adequação da tutela jurisdicional à realidade fática, nos termos do art. 493 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação superveniente do cumprimento da obrigação de fazer afasta a finalidade coercitiva das astreintes.

A multa cominatória possui natureza instrumental, devendo guardar correspondência com a necessidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, com fundamento no art. 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida pelo Relator (I
d
361642855) nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1016533-29.2026.8.11.0000, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada pelo ora agravante.

A decisão monocrática impugnada, após examinar os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, concluiu pela ausência de elementos aptos à concessão da medida em sede de cognição sumária. Registrou que a decisão de origem fora proferida em contexto de urgência absoluta, diante de quadro clínico grave da paciente MARLENE SESTARI
,
traumatismo facial com fratura nos ossos da órbita, com necessidade de avaliação especializada em Cirurgia
Buco-Maxilo-Facial
, conforme Parecer Técnico n.º 001 do NAT-JUS
,
e que o prazo de 72 horas recomendado para a transferência já se esgotara quando da prolação da decisão plantonista, configurando descumprimento injustificável da ordem judicial anterior. Determinou, ainda, a associação dos feitos com o Agravo de Instrumento n.º 1013665-78.2026.8.11.0000, que tramita perante esta mesma Câmara.

Em suas razões de agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade da multa cominatória ao caso concreto, por ausência de prova inequívoca da urgência do procedimento e de comprovação de regulação no SISREG; (
ii
) a desproporcionalidade e o excesso da sanção fixada; (
iii
) a preferência pelo bloqueio on-line de verbas públicas em detrimento das astreintes, com apoio
no Enunciado n.º 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e em precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça; (
iv
) a possibilidade de exclusão ou redução da multa, nos termos do art. 537, § 1.º, do CPC; e (v) o risco de grave lesão ao erário. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática ou, subsidiariamente, submetida a matéria ao órgão colegiado, com o afastamento integral da multa cominatória ou, em caráter subsidiário, sua redução significativa.

A parte agravada, MARLENE SESTARI, regularmente intimada
,
deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, com fundamento no art. 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida pelo Relator (I
d
361642855) nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1016533-29.2026.8.11.0000, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada pelo ora agravante.

O presente agravo interno não pode ser apreciado sem que se considere, com a devida atenção, o fato superveniente revelado pelo julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1013665-78.2026.8.11.0000, associado a este feito por determinação da própria decisão monocrática ora impugnada.

Naquele recurso
,
interposto pela própria paciente MARLENE SESTARI, que buscava o bloqueio de verbas públicas para custeio da cirurgia na rede privada, o Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta informando que a paciente foi internada no Hospital Santo Antônio em 31 de março de 2026, submetida ao procedimento cirúrgico de correção do assoalho da órbita em 1.º de abril de 2026, e recebeu alta hospitalar em 2 de abril de 2026.

Esse fato foi corroborado pelo parecer da Procuradoria

Geral de Justiça, que confirmou a realização do procedimento após consulta aos autos de origem. Com fundamento nesse fato superveniente,
este
Relator não conheceu do Agravo de Instrumento n.º 1013665-78.2026.8.11.0000,
por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Esse dado é absolutamente determinante para o julgamento do presente agravo interno. A comprovação da efetiva realização do procedimento cirúrgico
-
ainda que com atraso em relação ao prazo fixado judicialmente
-
altera substancialmente o quadro fático sobre o qual se assentou a decisão monocrática que manteve a multa cominatória.

A premissa central que justificou a imposição das astreintes era o descumprimento da obrigação de fazer. Ora, se a obrigação foi cumprida
-
a cirurgia foi realizada, a paciente recebeu alta, a razão de ser da multa cominatória desaparece.

Diante do fato superveniente documentado nos autos do agravo associado
-
realização da cirurgia em 1.º de abril de 2026 e alta hospitalar em 2 de abril de 2026, e considerando a natureza instrumental e não punitiva da multa cominatória, impõe-se o provimento do presente agravo interno para afastar as astreintes fixadas na decisão de origem.

A decisão monocrática (I
d
361642855), ao tempo em que foi proferida, encontrava-se devidamente fundamentada no quadro de descumprimento então existente.

Contudo, o fato superveniente revelado pelo julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1013665-78.2026.8.11.0000
,
cujo não conhecimento por perda de objeto foi determinado exatamente pela comprovação da realização da cirurgia
,
impõe a revisão da conclusão anteriormente alcançada, em atenção ao princípio da adequação da tutela executiva à realidade fática superveniente, consagrado no art. 493 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
dá-se provimento ao agravo interno
, para reformar parcialmente a decisão monocrática
, a fim de
afastar a multa cominatória fixada na decisão de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026